Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO PARA TRECHO TERRESTRE. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. RECURSO DA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ GOTOGATE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS, preliminarmente, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e argui ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, considerando ter apenas intermediado a compra e venda de bilhetes aéreos, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, defende a culpa exclusiva de terceiro, companhia aérea, pela suposta lesão moral sofrida pelos autores/recorridos, em decorrência do cancelamento de voo, de forma a excluir sua responsabilidade. Pontua não possuir qualquer ingerência sobre a política tarifária de cancelamento e reembolso, a qual é estatuída pela corré. Pugna pelo afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução destes.
4. Por sua vez, a ré/recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, em suma, aduz a ocorrência de caso fortuito, qual seja, manutenção emergencial da aeronave (falha mecânica), o que exclui sua responsabilidade por eventuais danos oriundos do cancelamento do voo contratado. Afirma que a parte recorrida foi devidamente reacomodada. Pleiteia o afastamento da indenização por danos morais ou, ao menos, sua minoração.
5. Contrarrazões ao ID 52991737.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No caso, a parte autora/recorrida contratou voo nacional, por intermediação da ré/recorrente GOTOGATE (agência de viagem), a ser operado pela ré/recorrente AZUL, relativo ao trecho Brasília/DF – Sorriso/MT, com conexão em Cuiabá/MT, embarque inicial no dia 07/04/2023. No entanto, o voo de conexão ao destino final foi cancelado, sob a justificativa de necessidade de manutenção, tendo sido a parte autora/recorrida realocada em ônibus para realizar um percurso de 7 horas até Sorriso/MT.
10. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
11. Incontestes os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorridos hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revela uma desordem na logística da viagem, o que é digno de compensação.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
13. Noutra via, o egrégio Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a responsabilidade solidária da agência de turismo, qualificação da ré/recorrente GOTOGATE, por eventuais danos causados ao consumidor (cadeia de consumo - art. 7o, parágrafo único, do CDC), quando apenas intermedeia o negócio de compra de passagens aéreas, conforme ilustra o aresto AgRg no REsp 1453920/CE, vejamos: ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido”. No mesmo sentido, o próprio STJ atestou, em 26/02/2021, na série “Jurisprudência em Teses n. 164, Direito do Consumidor VIII”, que “As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens”.
14. No particular, os autores/recorridos adquiriram somente passagem aérea, mediante intermediação da parte ré/recorrente GOTOGATE, o que não se confunde com a oferta de pacote turístico. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta patente a sua ausência de responsabilidade para responder pelos danos deduzidos na petição inicial, oriundos do cancelamento do voo contratado.
15. Conheço do recurso da ré Azul e lhe nego provimento. Conheço do recurso da ré GOTOGATE e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada, tão somente, para julgar improcedentes os pedidos em face da ré/recorrente GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
16. Condeno a ré/recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.